Tribunal: TJDFT
Processo: 0001602-94.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 297 do Código Penal, depois de falsificar uma Carteira Nacional de Habilitação, fazendo inserir a sua fotografia no documento original de terceiro, porque era foragido da penitenciária e pretendia fugir do Distrito Federal.

2 A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável ao réu reincidente, pois denota insensibilidade à função pedagógica da sanção penal desprezo pela atuação estatal.

3 Apelação não provida.